Tribunal: TJBA
Processo: 0507545-18.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507545-18.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO PRIMULA RESIDENCE

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: ATRIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, FELIPE ALMEIDA PEREIRA, MOISES SILVA ALMEIDA JUNIOR, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA RETROATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA NÃO CONFIGURA CONTRADIÇÃO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA ADEQUADAMENTE REALIZADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

II - Inexiste contradição no acórdão embargado quando este, com base na análise do conjunto fático-probatório, conclui pela ausência de irregularidade imputável ao consumidor, aplicando a norma regulamentar correspondente a tal situação (art. 113, I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

III - A divergência da embargante quanto à interpretação dos fatos e à aplicação da norma regulamentar não constitui contradição, mas mera discordância com a valoração jurídica adotada pelo julgador, que analisou adequadamente as circunstâncias do caso concreto.

IV - O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada todas as questões pertinentes à lide, não havendo omissão quanto aos pontos controvertidos, sendo evidente a pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 0507545-18.2014.8.05.0080
, em que é Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e são embargados
CONDOMINIO PRIMULA RESIDENCE
e
ATRIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.